Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738362-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado Agravado: Albertina Alves Lisboa da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0727804-86.2021.8.07.0003. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41220742), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator